Tribunal: TJBA
Processo: 8029212-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029212-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WESLEY COSTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. GENITOR DE MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO. ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, visando à revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas, condição de arrimo de família, necessidade de assistência a filho menor enfermo e alegada debilidade de saúde decorrente de quadro depressivo e dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os pedidos reiterados em Habeas Corpus anteriormente julgado podem ser novamente apreciados; e (ii) estabelecer se a condição de genitor de criança menor e a alegada debilidade de saúde do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os pedidos relativos à
supost
a

nu
lidade pela não realização da audiência de custódia
,
alega
ção de

ausência de materialidade
e
quebra da cadeia de custódia, fundamentação genérica e aplicação das medidas cautelares diversas,
já foram apreciados em Habeas Corpus anterior, razão pela qual não podem ser novamente conhecidos.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de genitor de menor de 12 anos exige demonstração inequívoca de que o paciente é imprescindível aos cuidados da criança e o único responsável por sua assistência.

O paciente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do filho menor nem demonstrou situação concreta de indispensabilidade apta a justificar sua soltura ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A mera existência de enfermidade ou alegação de quadro depressivo e dependência química não assegura, por si só, a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.

A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova efetiva de extrema debilidade e da impossibilidade de prestação do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, circunstâncias não demonstradas nos autos.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e vínculo familiar, não afastam a prisão preventiva quando persistem os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração de pedidos já apreciados em Habeas Corpus anterior impede novo conhecimento das matérias anteriormente decididas.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de genitor de menor de 12 anos exige prova concreta de que o paciente é imprescindível e o único responsável pelos cuidados da criança.

A alegação de enfermidade ou dependência química não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar ou soltura do paciente, sem demonstração da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 227; CPP, arts. 244, 312, 318, II, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14; ECA, princípio da proteção integral.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 119.091/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 810.639/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 792.684/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13.03.2023; STF, HC nº 165704, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; TJCE, HC nº 0637807-26.2024.8.06.0000, Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8012298-62.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO
e como Paciente
LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
parcialmente

da ordem e nesta parte
e DENEG
Á-la
, nos termos do voto condutor.